Tribunal: TJBA
Processo: 0003186-86.2010.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003186-86.2010.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVONE ORMANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ENCAMINHADA À JUSTIÇA COMUM – CONTRATO IRREGULAR COM MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONTRATAÇÃO E VALORES RECEBIDOS – ADITAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VIA REDA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO QUE NÃO REBATE TERMOS DA SENTENÇA SE PAUTANDO APENAS EM JURISPRUDÊNCIA – APELO IMPROVIDO

1. Na origem cuida-se de ação de cobrança, inicialmente apresentada como reclamação trabalhista em que a autoria sustenta ter sido contratada de forma irregular pelo município recorrido ntre os anos de 2006 e 2008, tendo sido demitida sem pagamento de alguns meses de salário e sem verbas rescisórias.

2. O recurso chega a beirar malferir a necessária dialeticidade porque conta em suas razões de recorrente com apenas três parágrafos de argumentação, sendo os demais compostos por citação de jurisprudência, não combatendo diretamente as razões de decidir da sentença.

3. A ação foi distribuída inicialmente junto à Justiça do Trabalho, sendo declarada incompetente e encaminhada a esta Corte quando sofreu aditamento no evento 97229159 - Pág. 84 e seguintes no qual a autoria infirmou que a contratação foi realizada, na verdade, na condição de Regime Especial de Direito Administrativo – REDA.

4. A inicial e o aditamento foram apresentados sem nenhum documento que comprovasse a existência de efetivo vínculo entre a apelante e o município, a prestação de serviços ou o valor recebido mensalmente.

5.
Necessária a comprovação da existência de vínculo contratual
entre os litigantes, no que diz respeito ao período questionado, não sendo realizad
a tal comprovação
no caso em questão,
conforme bem observado pela sentença e não combatido no recurso.

6.
De acordo com a teoria da responsabilidade objetiva agasalhada pela Constituição Federal em seu art. 37, inciso 6º, impõe-se ao Estado o dever de indenizar desde que haja comprovação do nexo de casualidade.

7.
Acrescente-se que houve aditamento após a distribuição da ação nesta Corte Estadual, na qual a parte apelante sustentou que o contrato teria sido firmado em Regimento Especial
de Direito Administrativo – REDA,
que exige formalidades que não foram demonstradas minimamente pela autoria.

8.
Apelo improvido com majoração dos honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003186-86.2010.8.05.0027
, em que figuram como apelante
IVONE ORMANDES DA SILVA
e como apelada
MUNICIPIO DE SITIO DO MATO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .